Tribunal: TJDFT
Processo: 0732588-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância, às 14h29min, de 12/10/2021. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICHARD ALVES BARBOSA BEZERRA (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 99847088 dos autos de origem) que, nos autos da ação de liquidação de sociedade (Processo no: 0726998-83.2019.8.07.0015) proposta por ALESSANDRA ALVES BARBOSA FERREIRA (agravada/autora), determinou que o estabelecimento da liquidanda fosse lacrado, nos seguintes termos: (...) Trata-se de liquidação de sociedade. A dissolução total da sociedade foi declarada por sentença no ID. 63923167. Termo de compromisso do liquidante prestado (ID. 66794717). A Fazenda Nacional informou a inexistência de débitos de sua competência (ID. 67779993). A Fazenda Pública do Distrito Federal informou a inexistência de débitos de sua competência (ID. 67967311). A liquidante apresentou o balanço geral do ativo e do passivo (ID. 70254728). A autora juntou relatório de avaliação da empresa no ID. 73315136. Mandado de arrolamento de bens cumprido (ID. 74510930/74510938). A decisão de ID. 75811752 fixou as atribuições da liquidante. Relação de credores apresentada (ID. 78131185). Termo de arrecadação de bens (ID. 78135896). Inventário de bens apresentado no ID. 78135898. Na oportunidade, o liquidante pugnou pela apresentação de balanço geral do ativo e do passivo no ato de ultimação dos negócios da empresa. Alegou que a maior parcela patrimonial (quase que em sua totalidade) encontra-se imobilizada pelos bens móveis e imóveis; que, em face dessa circunstância, é necessária a manutenção da atividade da empresa, com o pagamento dos funcionários de forma regular como já vem sendo realizada, até que haja a efetivação da alienação dos bens imóveis para proceder com a ultimação dos negócios; que, para prosseguir com a ultimação dos negócios em caráter definitivo, se faz necessário o pagamento dos credores (rescisões trabalhistas, multa de FGTS da Multa de 40%, despesas da CEB e CAESB e demais fornecedores de insumos). Requereu, por fim, a alienação dos bens. A decisão de ID. 80226101 que: i) determinou a publicação da 1a relação de credores; ii) determinou que a liquidante, no prazo de 15 (quinze), ultimasse os negócios da empresa e promovesse as diligências necessárias para a rescisão dos contratos trabalhistas e dos contratos diversos; iii) determinou a alienação dos bens arrecadados. Edital de publicação da 1a relação de credores (ID. 78181960). A liquidante pede a dilação do prazo para cumprimento dos comandos (ID. 83046798), o que foi deferido pela decisão de ID. 83091199. ALESSANDRA ALVES BARBOSA BEZERRA reitera o pedido de destituição da liquidante judicial (ID. 84294604). A liquidante informa a rescisão dos contratos de trabalho e requer a liberação dos valores correspondentes (ID. 86262444). A decisão de ID. 87541952 indeferiu o pedido de destituição da liquidante e de prestação de contas; determinou à liquidante prestar informações quanto à consolidação dos créditos, a juntada de documentos necessários à compreensão do acordo de ID. 86263799 e a comprovação dos encerramentos de todos os contratos; e ainda deferiu a alienação dos bens arrecadados. A liquidante informou a inexistência de habilitações de crédito, a existência de divergências e apresentou a segunda relação de credores; e disse não ter mais contratos ativos; juntou a integralidade da ação trabalhista em que foi realizado acordo com os trabalhadores, devidamente homologado pelo juízo do trabalho (ID. 90147001). Pugnou pela assinatura da sócia Alessandra para proceder à baixa da sociedade e pugnou pela adjudicação dos bens ao sócio Richard (ID. 90142230). Segunda relação de credores publicada (ID. 90177644). A parte autora alegou que a liquidante judicial não ultimou os negócios da sociedade; que as atividades vêm sendo desempenhadas sob o manto de outra empresa, com outro CNPJ; e que a liquidante em conluio com o réu Richard estão operando a atividade e obtendo faturamento. Assim, requereu a destituição da liquidante, o lacramento do estabelecimento e a condenação da liquidante em ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 91299116). A liquidante alegou que não há que se falar em interdição do estabelecimento comercial, porque a empresa já não opera mais (ID. 93066001). A decisão de ID. 93874004 homologou o QGC, deferiu o pagamento dos créditos trabalhistas e determinou à liquidante prestar esclarecimentos acerca da natureza do vínculo com a empresa utilizadora do estabelecimento comercial da sociedade liquidanda. Mandado de verificação não cumprido (ID. 96767504). A parte autora requereu prazo para realizar as diligências necessárias para a baixa da empresa, porque se encontra residindo nos Estados Unidos; a intimação do liquidante para informar como se dará a alienação os bens da sociedade; o desentranhamento do mandado de verificação e a interdição do estabelecimento. Informou não se opor à adjudicação dos bens móveis ao sócio Richard (ID. 97422779). A liquidante alegou que, considerando a necessidade de manter a manutenção e a conservação do prédio, foi realizado termo de parceria sem fins lucrativos, em regime de mútua cooperação, visando somente a preservação do imóvel e para o pagamento das obrigações, tais como IPTU e taxas de limpeza; que o termo de parceria estabeleceu a manutenção e guarda do imóvel até a conclusão da dissolução (ID. 97422781). No ID. 98984138, foi comprovado o pagamento dos credores trabalhistas. É o relatório. DECIDO. Da liquidante judicial A decisão de ID. 80226101, proferida em 18/12/2020, indeferiu a manutenção da atividade da liquidanda e determinou à liquidante, no prazo de 15 (quinze) dias, ultimar os negócios da sociedade. Ocorre que, conforme documento de IDs. 91299117 e 91299119, verifica-se que o estabelecimento da sociedade vem sendo utilizado por outra empresa. Intimada para esclarecer a questão, a liquidante defendeu que firmou termo de parceria, sem fins lucrativos, com outra empresa a fim de conservar o prédio e possibilitar o pagamento do IPTU e da taxa de limpeza. A justificativa apresentada liquidante não merece ser acolhida. Em primeiro lugar, a liquidante não trouxe qualquer documento para demonstrar a suposta parceria. Na verdade, sequer indicou o nome da sociedade parceira e a sua representante e os termos acordados. Em segundo lugar, não é sequer crível que essa parceria tenha sido realizada sem fins lucrativos, já que a liquidante poderia ter locado o estabelecimento, de forma a gerar ativo para liquidanda, o que demonstra a ausência de diligência e de boa gestão da liquidante. Em terceiro lugar, tudo indica que, na verdade, essa suposta parceria tinha como objetivo manter a atividade empresarial da liquidanda a revelia deste juízo por meio de outra empresa e, sobretudo, em prejuízo a sócia autora, porque, ao que parece, a empresa parceira é de titularidade dos sócios remanescentes (Richard e Lindamar, ora liquidante). Em quarto lugar, a liquidante há mais de seis meses não tomou as diligências necessárias para alienar o ativo e não apresentou o balanço geral do ativo e do passivo. Assim, tendo em vista que a liquidante não vêem cumprindo adequadamente as decisões deste juízo e não tem realizado de forma diligente as suas atribuições, destituo da função de liquidante Lindamar Alves Barbosa de Souza. Intimo a destituída para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar contas da sua atuação em autos apartados. Deixo, por ora, de analisar o pedido de arbitramento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça a fim de aguardar o cumprimento do mandado de verificação. Por conseguinte, nomeio como liquidante APOLLO AYRES DE ANDRADE NETO, com endereço profissional em SHIS QL 6, Conjunto 1, Casa 11, Lago Sul, CEP: 71.620-015, telefones: (61) 3968-5074, (61) 98343-5599 e (61) 99967-5603, e-mail: apolloayres@yahoo.com.br. Intime-se o nomeado para dizer se aceita o encargo e, caso positivo, para assinar o termo de compromisso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir de quando estará investido para a prática de todos os atos da função, elencadas a seguir: "Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade; II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo; IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente; VI - convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário; VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda; VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais; IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação. Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula 'em liquidação' e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade." Assinado o termo, o liquidante deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório circunstanciado do feito, promover a alienação dos bens da liquidanda, sobretudo os bens imóveis e requerer o que entender de direito. Do estabelecimento Considerando que este juízo determinou o encerramento da atividade da liquidanda e que a liquidante destituído não fez prova a que título outra empresa vem utilizado o estabelecimento daquela, expeça-se, com urgência e em regime de plantão, mandado de arrolamento e de lacração do estabelecimento da liquidanda, bem como de verificação tal como determinado na decisão de ID. 93874004 (endereço SPMS, CONJ. A, LOTES 25/75, NÚCLEO BANDEIRANTE – DF, ÀS MARGENS DA VIA EPNB). O meirinho deverá identificar ainda qual a empresa vem usando o estabelecimento e quais são os seus representantes, bem como a data que a empresa começou a operar nesse estabelecimento. Considerando que o meirinho não localizou na última diligência, o endereço da liquidanda, deve constar do mandado o contato telefônico dos advogados da parte autora a fim de que eles indiquem corretamente a localização do estabelecimento e acompanhem a diligência. Da adjudicação O sócio Richard requereu a adjudicação dos bens móveis arrecadados pelo valor da avaliação. A parte autora anuiu com o pedido. Assim, nos termos da decisão de ID. 93874004, intimo o sócio Richard Alves Barbosa Bezerra para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito judicial do preço dos bens, conforme avaliação nos autos, sob pena de desistência do pedido. Do prosseguimento do feito À Secretaria para: 1. Expedir o mandado de arrolamento, lacração e verificação. 2. Intimar o nomeado para informar se aceita a nomeação. 3. Expedir o termo de compromisso e intimar o liquidante para cumprir esta decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 29839973), o agravante sustenta que “trata-se de 2 (dois) imóveis sendo que um não pertence ao patrimônio social da liquidada, em que pese o funcionamento da liquidada fosse naquele local o juízo falimentar está extrapolando suas competências no que concerne ao patrimônio pessoal dos sócios que não são responsabilizados.” (ID 29839973 – Pág. 4) Afirma que o mandado foi devidamente cumprido, com a lacração do imóvel onde funcionava a sociedade liquidanda, sem a presença do liquidante nomeado pelo juízo a quo. Aduz que manutenção da lacração do imóvel pode deixá-lo a mercê de furto, invasão, arrombamento ou depredação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a lacração do estabelecimento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29839974). É o relatório. O Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de 2o grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe no artigo 3o que compete ao plantão apreciar: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. À evidência o caso não se adéqua a nenhuma das hipóteses excepcionais que determinam a apuração do plantão judicial, devendo-se conferir prestígio às leis definidoras do regime de competência e ao princípio do juiz natural, a fim de que o exame das matérias ventiladas pelo agravante seja direcionado à análise do órgão competente para seu exame por ocasião do expediente regular. Isso porque, o imóvel já foi devidamente lacrado pelo Oficial de Justiça, conforme se verifica pelos documentos acostados aos autos, de forma que não restou comprovado eventual perecimento de direito que justifique a análise do recurso pelo plantão judicial, podendo-se aguardar, sem prejuízo ao recorrente, o expediente forense. Ademais, verifico que a decisão que determinou a lacração do estabelecimento já foi objeto de anterior agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi negado pelo relator (ID 100401800 dos autos de origem). Com efeito, à luz do supracitado regulamento do plantão judicial de 2a instância, deixo de apreciar o recurso de ID 29839973 e determino a remessa dos autos, oportunamente, à 2a Turma Cível, órgão prevento para o processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se.